Tribunal: TJDFT
Processo: 0701555-68.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701555-68.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: NEUDNEY ALMEIDA SOUZA RECLAMADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de reclamação apresentada por NEUDNEY ALMEIDA SOUZA. No caso, em que pese a agravante informar que se insurge contra sentença proferida nos autos do processo 0704850-14.2024.8.07.0012, nota-se tantos pelos documentos juntados, quanto pelos autos de origem, que sua irresignação é contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência proferida na fase de conhecimento. É o relato do necessário. O artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais prevê como competência do relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Ressalta-se que o Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, desde 15/03/2016 (Resolução no 11 de do TJDFT), aboliu o instituto da Reclamação para impugnação de decisões interlocutórias proferidas pelos Juizados Especiais Cíveis. Ademais, não se poderia falar em aplicação do Princípio da Fungibilidade para receber a presente medida como agravo de instrumento. A uma, porque somente é possível a interposição de agravo nas hipóteses específicas previstas no artigo 80 do atual Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. Ademais, a jurisprudência firmada desta Segunda Turma Recursal é no sentido de não ser possível interposição de agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de conhecimento no âmbitos dos Juizados Especiais. A duas, uma vez que, mesmo que fosse admitida a interposição do agravo, existindo recurso adequado apto a impugnar a decisão proferida, a interposição de reclamação configura erro grosseiro. Ante o exposto e com fulcro no art. 11, inciso V, do RITR, nego seguimento à reclamação, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito